Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015469-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO RODRIGO CAMARGO BORGMANN - CPF: 125.220.579-10 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0025-97 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MYCKAELLA EDUARDA ALMEIDA VARELA - CPF: 062.125.951-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E INADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no contexto de suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (
arts
. 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
ii
) avaliar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública e proteção da vítima; (
iii
) examinar a alegação de atipicidade da conduta e ausência de laudo pericial das lesões corporais como causas de constrangimento ilegal; (
iv
) analisar se estão presentes os requisitos legais do
s

art
s
.
312 e
313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta à análise de alegações relativas à atipicidade da conduta ou ausência de laudo pericial, pois tais matérias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e da existência de
risco de reiteração delitiva, haja vista o histórico de violência doméstica praticada pelo paciente contra a mesma vítima.

5.
Verifica-se nos autos a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando demonstrados o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

6.
A
recalcitrância
do agente em crimes de violência doméstica, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriores, justifica a segregação cautelar, nos termos do art. 310, §2o, do Código de Processo Penal e do art. 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade dos fatos e ao risco à integridade física e psicológica da vítima.

8.
A alegação de ausência dos requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal não prospera, tendo em vista que, além do delito de lesão corporal possuir pena máxima superior a quatro anos, a hipótese de violência doméstica, por si só, permite a decretação da prisão preventiva, conforme previsão expressa do art. 313, III, do CPP e do art. 12-C, §2o, da Lei n. 11.340/06.

9.
A aplicação do princípio da homogeneidade não se mostra adequada na hipótese, tendo em vista que a prisão cautelar não se confunde com pena, mas destina-se à proteção da ordem pública e da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não se presta à análise de matérias que demandam dilação probatória, como atipicidade da conduta ou ausência de laudo pericial.

2.
A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrados a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

3.
É legítima a prisão preventiva para proteção da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de
reiteração delitiva
no contexto da violência doméstica.

4.
O art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar, independentemente da pena máxima cominada, desde que presente risco à vítima ou à efetividade das medidas protetivas.

5.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 310, §2o, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/06,
arts
. 12-C, §2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
9/12/2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
5/9/2024; TJMT, Enunciados 6 e 42 da TCCR; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Mauricio Rodrigo Camargo
Borgmann
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a
Criminal de Barra do Garças
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
4
de
maio
deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1005198-35.2025.8.11.0004
, pela suposta prática do
s
crime
s

descritos nos
arts
.
129, §9o
;
140
e
147do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06
.

Sustenta,
o
impetrante, que a decisão judicial carece de fundamentação concreta para justificar a necessidade da medida extrema e aponta a desproporcionalidade da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores do art. 312
do
Código de Processo Penal.

Aponta que a fundamentação judicial se limita à transcrição de dispositivos legais e precedentes, sem análise concreta dos fatos
.

Alega que os delitos imputados possuem pena máxima inferior a quatro anos, o que afastaria a possibilidade de prisão preventiva, à luz do art. 313, I, do
Código de Processo Penal
.

Argumenta que não há
de laudo pericial
das lesões
,
existindo
apenas fotos imprecisas das lesões, sem comprovação de data ou origem.

A
lude que
a ameaça teria ocorrido em contexto de descontrole emocional, o que fragiliza a tipicidade da conduta, sugerindo mero desentendimento agravado por abstinência
.

Afirma
que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, seriam suficientes para garantir a segurança da vítima e os fins do processo, sendo indevida a decretação de prisão preventiva automática com base apenas no art. 12-C da Lei Maria da Penha
.

Registra que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, como o monitoramento eletrônico
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 286643367).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 287762885).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
. Ana Cristina
Bardusco
Silva, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
292271854
):

Sumário: Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça, por razões da condição do sexo feminino – alegação de ausência de laudo pericial das lesões corporais e de atipicidade do crime de ameaça – não conhecimento – questões que dependem de ampla análise de mérito, inviável na via estreita do Habeas Corpus – Paciente denunciado na origem, como incurso nos
arts
. 129, §13o, e 147, §1o, ambos do Código Penal – Discussão quanto ao mérito que deve ser reservada às vias ordinárias – Enunciado 42/TCCR-TJMT - decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – periculum
libertatis
demonstrado, diante da renitência criminosa – paciente que responde por outros crimes, praticados contra mesma ofendida – medidas protetivas deferidas anteriormente que não foram suficientes para evitar a prática de novos crimes - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa – pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312
e 313
, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a ausência de laudo pericial das lesões corporais e de atipicidade do crime de ameaça não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.
É o que ensina Heráclito Antônio
Mossin
citando Paulo Lúcio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que
fornecer
de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
. ("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133).

Assim, a matéria consistente na ausência de prova da materialidade em relação ao crime de lesão corporal por inexistência de laudo de exame de corpo de delito deverá ser debatida na ação penal, tendo em vista a existência de outros elementos de convicção que podem, em tese, demonstrar a existência do crime, devendo o assunto ser tratado com profundidade no bojo da ação penal com a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Além disso,
estabelece
o enunciado n. 42, aprovado em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
verbis
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, de modo que somente a inequívoca inocência do indivíduo ou a induvidosa atipicidade da conduta que se revelem
de plano da prova pré-constituída, é que admitiriam alguma análise no remédio
heróico
, não sendo este o caso dos autos.

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MERA IRREGULARIDADE. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser prescindível a descrição pormenorizada do fato criminoso, sendo suficiente a menção aos tipos penais nos quais teria incorrido o querelado. 2. A falta do recolhimento das custas para ingresso da ação penal privada é mera irregularidade que foi sanada pelo querelante quando intimado. logo, não há falar em decadência do direito de queixa. 3. A queixa-crime ofertada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas à paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio
delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.
Acolher as teses defensivas de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024
.)
Destacamos

Portanto, em consonância com o posicionamento da Corte Superior e decisões firmadas por este Órgão Fracionário, a abordagem acerca da
ausência de laudo pericial das lesões corporais e de atipicidade do crime de ameaça
não pode ser analisada nesta via mandamental, devendo ser dirimida por ocasião da instrução criminal perante o Juízo
a quo
.

Em relação às teses remanescentes, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a segregação cautelar.

A propósito, veja-se o trecho da decisão impugnada que fundamenta a medida constritiva:

[...]
Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver:
a)
sua conversão em prisão
preventiva;
b
)
a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou
c)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal.

No caso em questão, vislumbra-se a incidência da Lei Maria da Penha tendo em vista as circunstâncias do caso e o fato de que o investigado e a vítima mantiveram relacionamento.

No art. 20 da Lei n. o 11.340/06 há expressa previsão acerca da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, in
verbis
:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Além disso, o art. 312, do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para decretação da prisão preventiva,

in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”.

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, independentemente do tipo de crime (desde que doloso) ou da pena cominada ao delito, mostra-se cabível a prisão preventiva quando necessária para a efetividade das medidas protetivas aplicadas, como no caso em questão.

In
casu
, a
prova da materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 192684676), laudo de corpo de delito da vítima (id. 192684682), auto de prisão em flagrante (id. 192684666), relatório policial (id. 192684667), depoimento da vítima (id. 192684672) e depoimentos policiais (id. 192684668 e id. 192684670) e termo de representação (id. 192684673)

Da mesma forma, extraem-se os

indícios de autoria
, devidamente demonstrados através dos termos de depoimento dos
Policiais Jaime Alves Brito e
Rejander
Carlos Silva Brito
(
IDs
192684668 e id. 192684670) e pelo depoimento da vítima (ID 192684672).

Neste sentido:(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica
, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022). Grifo meu

E ainda, verifica-se que o autuado é reincidente em violência doméstica contra a vítima, havendo registro de agressões de diversos tipos, conforme declaração exarada pela vítima ao ID 192684672. Colaciono, por oportuno:

“[...] QUE MAURICIO sempre foi agressivo e agride a vítima física e verbalmente há muito tempo, que é dependente químico, e faccionado no Comando Vermelho, que vive uma situação muito difícil com o mesmo e ele não aceita separar-se da vítima que acaba tendo que manter o relacionamento por medo das ameaças, que MAURICIO diz que vai matar a vítima e chamar "o comando para cima dela" caso
esta
se separe dele
, que lhe bate no rosto, chuta,
xinha
, enforca, dá tapas
; QUE nesta data MAURICIO passou todo o dia bebendo em casa, que quando começou a escurecer este já embriagado começou a ficar violento, que sem motivo especifico começou a xingar a declarante de "
desgracça
", ameaçando-a de morte, dizendo que só ia dar paz para mesma quando a matasse; QUE então este lhe pegou pelo pescoço e começou a lhe enforcar, e chutar, que chutou seu peito e barriga, que com muito esforço conseguiu se desvencilhar deste e pegar o filho menor e sair correndo, que correu até a casa de sua genitora que reside algumas quadras próxima de sua residência; [...]”. GRIFO MEU

Nesta senda, de acordo com o art. 310, §2o, a reincidência é fundamento para denegar a liberdade provisória, vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

[...] §2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

À vista disso,
a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida impositiva
, para a garantia da ordem pública, bem como a fim de se promover o acautelamento social, garantindo a liberdade física e emocional da vítima, extremamente fragilizada. E ainda, especialmente, para evitar a sua reiteração criminosa, haja vista tratar-se de pessoa reincidente.

Logo, constatada a conduta aparentemente típica, ilícita e culpável e na ausência de evidência quanto a qualquer causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, entendo presente o requisito do fumus
comissi
delicti.

Ainda, cumpre analisar a presença do periculum
libertatis
, que, neste caso, resta evidenciado não apenas pela situação de temor da vítima, como também pela possibilidade concreta de que o investigado possa atentar contra a sua integridade psicológica e física, considerando os episódios de violência física, emocional e ameaças de morte, mesmo já tendo sido decretadas medidas protetivas noutra oportunidade.

Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica à vítima e a sociedade como um todo.

Ante o exposto, e em consonância ao parecer ministerial,
converto a prisão em flagrante deMAURICIO RODRIGO CAMARGO BORGMANN
,
em preventiva
, nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
[...].

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação
ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro
a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Isso porque, além
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(
fumus
comissi
delicti
), autoridade tida como coatora justificou a custódia cautelar no gravame à
ordem pública
(periculum
libertatis
),
especialmente
diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada não apenas pela gravidade dos fatos narrados nos autos, como também pelo histórico de antecedentes do paciente, que responde a outro Inquérito Policial, de n
.
1002998-55.2025.8.11.0004, instaurado pela prática de condutas de mesma natureza.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, o paciente
José dos Santos Monteiro
apresenta conduta reiterada no cometimento de infrações penais da mesma natureza, revelando, portanto,
comportamento voltado à agressividade e ao desrespeito às normas de convivência social
.

A segregação cautelar, na hipótese, não decorre de juízo abstrato ou genérico de periculosidade, mas sim da
concreta gravidade das condutas perpetradas
, como se observa do conteúdo do Boletim de Ocorrência e das declarações da vítima, que narra, com riqueza de detalhes,
um padrão contínuo de ameaças, agressões verbais e psicológicas, além de
dizer
“que vai matar a vítima e chamar "o
camando
para cima dela" caso
esta
se separe dele, que lhe bate no rosto, chuta,
xinha
, enforca, dá tapas
”
.

A narrativa da ofendida revela, de forma contundente, um contexto de violência doméstica reiterada, caracterizado por verdadeira escalada da violência, que coloca em risco não apenas a integridade física e psíquica da vítima, como também a sua própria vida. Tais elementos demonstram, de forma objetiva e concreta, a periculosidade do agente, bem como a necessidade da segregação cautelar como meio adequado e necessário para a garantia da ordem pública e para acautelar a integridade da vítima, que se encontra em situação de evidente vulnerabilidade.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos, capazes de justificar a adoção da medida de exceção para a salvaguarda da segurança pública e da integridade
física e
psicológica da ofendida.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, DANO E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, dano e perseguição, no contexto de violência doméstica. A defesa sustentou a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a inaplicabilidade da prisão preventiva diante da perspectiva de regime menos gravoso em eventual condenação. II. Questões em discussão: (I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. (II) Analisar a alegação de que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas de urgência. (III) Examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie. (IV) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir: 1.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, visto que o paciente possui histórico de violência doméstica e reincidiu em condutas delitivas contra a mesma vítima
. 2. A decisão impugnada destacou a reincidência específica do paciente, que já foi condenado por crime da mesma natureza e aguardava intimação para início do cumprimento da pena imposta na ação penal anterior, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva mesmo para réus primários, quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva (STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024). 4. A alegação defensiva de ausência de intimação acerca das medidas protetivas de urgência não interfere na legalidade da prisão preventiva, pois a segregação cautelar decorreu da prática autônoma dos delitos imputados ao paciente, e não de eventual descumprimento de medida protetiva. 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foi afastada diante da reincidência do paciente e do risco concreto à ordem pública, circunstância que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas. IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese firmada: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada quando há elementos concretos que
evidenciem risco de reiteração criminosa, especialmente nos casos de reincidência específica no âmbito da violência doméstica. 2. A fundamentação do decreto prisional é suficiente quando embasada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. 4. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e a ineficácia de outras providências para conter a conduta do agente. Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 319. Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
AgRg
no HC: 905340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, T5,
DJe
06/11/2024. STJ -
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021.
(N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados ao paciente, bem como da inidoneidade dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de autoria poderia ser examinada no âmbito de habeas corpus; (
ii
) avaliar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A discussão sobre autoria delitiva não se revela cabível na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com o rito mandamental. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.
5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum
libertatis
). 6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 8. A negativa de autoria não pode ser analisada no âmbito de habeas corpus, dada sua incompatibilidade com o rito mandamental. 9.
É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do agente.
10. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando estas se revelarem insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a vítima. Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, e 147 do Código
Penal; CPP
,
artS
. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024. Enunciados 42 e 43, TCCR-TJMT.
(N.U 1000986-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025).
Destacamos

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutro vértice, conquanto
a defesa tenha afirmado que os crimes imputados ao paciente não possuem pena máxima superior a quatro anos, verifica-se que o delito de lesão corporal, nos moldes do art. 129, § 9o, do Código Penal, imputado ao paciente, possui pena cominada de reclusão de um a cinco anos, de modo que supera o patamar estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal, afastando, por consequência, o argumento de vedação legal à custódia cautelar com base exclusivamente no
quantum
da sanção abstratamente prevista.

Ademais disso,
necessário lembrar que o art. 313, III, do
Código de Processo Penal
, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No mesmo norte
, o § 2o do art. 12-C da Lei Federal n. 11.340/06 estabelece de forma categórica que
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”,
hipótese que se apresenta de maneira manifesta nos autos, diante da gravidade concreta das agressões descritas, e do histórico de violência anterior que resultou, inclusive, na imposição de medidas protetivas em outro momento processual.

Cabe salientar, também, que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que se trata de medida relacionada a juízo de
cautelaridade
, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa e como forma de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal”
(...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

Mauricio Rodrigo Camargo
Borgmann
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025